Tribunal: STF
Processo: HC 255996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2025, por Lourival Soares da Silva Filho, advogado, em benefício de Renaldo de Jesus Galvão, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.000.635:



    “RENALDO DE JESUS GALVÃO alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na Apelação Criminal n. 0000018-77.2001.8.10.0116. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática de crime de homicídio qualificado. A Corte estadual deu provimento ao apelo da acusação, ‘para anular a decisão do Conselho de Sentença, com fulcro no art. 593, III, ‘d’, do Código Penal’ (fl. 43) e determinar que o réu fosse submetido à novo Tribunal do Júri. 



    Nesta Corte, a defesa postula ‘o deferimento da medida liminar para que seja suspensa a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, designado para o dia 14 de maio de 2025’ (fl. 17). 



    No mérito, requer a concessão da ordem para ‘declarar a nulidade do acórdão que cassou a sentença soberana do Tribunal do Júri, restabelecendo-se o julgamento realizado em 24/09/2015, com a condenação do paciente nos termos então fixados’ (fl. 17). 



    Na hipótese, o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos da condenação perpassa pelo exame do mérito da impetração, a fim de constatar a plausibilidade da tese formulada, o que não é possível neste momento processual.



    À vista do exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações atualizadas ao Juízo de primeiro grau. 



    A seguir, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal, para manifestação”.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirma ter sido acolhida no primeiro julgamento pelo Tribunal do Juri, realizado em 24.9.2025, a tese da prática de homicídio privilegiado pelo paciente e que essa decisão teria sido revista em segunda instância, no julgamento do recurso de apelação da acusação, determinando-se a realização de novo julgamento, marcado para 14.5.2025, “sem a demonstração concreta de que foi manifestamente contrário às provas dos autos”.



     



    Sustenta que, ao prover o recurso de apelação da acusação e determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça estadual não teria demonstrado a contrariedade às provas produzidas na ação penal, baseando-se apenas em sua divergência com a decisão de origem, “substituindo a vontade popular pela convicção pessoal dos magistrados”.



     



    Ressalta que, tendo sido reconhecida no primeiro julgamento do Tribunal do Júri a prática do homicídio privilegiado pelo paciente, essa decisão não poderia ser alterada no julgamento do recurso de apelação da acusação, por se tratar da “análise de fatores subjetivos, como o estado emocional do agente, as circunstâncias da provocação e o impacto dessas condições sobre a sua conduta”. 



    Assevera que a “decisão do TJMA que anulou o julgamento substituiu indevidamente o juízo de convicção dos jurados pela análise pessoal do colegiado togado, o que afronta diretamente o modelo constitucional do Tribunal do Júri. Não há nos autos qualquer indício de que a decisão tenha sido absurda, ilógica ou desprovida de sustentação probatória”.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) O conhecimento e deferimento da medida liminar, para que seja suspensa a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 14 de maio de 2025, até o julgamento final deste Habeas Corpus, a fim de resguardar a legalidade do processo e evitar constrangimento ilegal ao paciente, com fundamento nos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos LVII, e LXXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como nos arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal; 



    b) No mérito, seja a ordem definitivamente concedida, para declarar a nulidade do acórdão que cassou a sentença soberana do Tribunal do Júri, restabelecendo-se o julgamento realizado em 24/09/2015, com a condenação do paciente nos termos então fixados”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A decisão questionada, proferida em 6.5.2025, dois dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 8.5.2025, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



     



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



     A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.



     



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



     



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar da denúncia que:



    “(...) no dia 15/06/2001, nas primeiras horas da noite, o [paciente] dirigiu-se ao bar da senhora Martonia, situado na praça do Povoado Paruá, em Santa Luzia do Paruá, e perguntou àquela se seu pai, Moacyr Mendes, ora vítima, estava no local, tendo ela respondido negativamente. Momentos depois, o [paciente] e o ofendido encontraram-se na praça, em frente ao citado bar, passaram conversar de forma aparentemente normal, quando, em dado momento, réu sacou de uma arma de fogo e efetuou um disparo contra ofendido logo em seguida outro. A vítima ainda tentou correr para bar para se socorrer, mas não resistiu aos ferimentos faleceu”.



    6. O paciente foi pronunciado e submetido ao julgamento do Tribunal do Júri em 24.9.2015, quando foi acolhida a tese da defesa de que o paciente teria praticado homicídio privilegiado, tendo ele sido condenado à pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo assegurado o direito de recorrer em liberdade.



    A acusação interpôs a Apelação Criminal n. 060704/2015, alegando a que a decisão dos jurados pela qual reconhecida prática do delito de homicídio privilegiado foi contrária à prova dos autos. Em 1º.11.2018, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão deu provimento ao recurso da acusação, anulando a “decisão do Tribunal do Júri para que réu seja submetido novo julgamento, nos termos do voto do Desembargador Relator”. Consta desse julgado:



    “(...) Analisando arcabouço probatório coligido nos autos, devo dizer que pretensão ministerial deve ser acolhida, pois tese do homicídio privilegiado está totalmente dissociada das provas constantes dos autos, conforme passo demonstrar. 



    (...) Como se infere do interrogatório supra, época dos fatos (em 2001), vítima Moacir, supostamente, havia furtado uma novilha do réu e a vendeu para um indivíduo conhecido como ‘Dedeco’; o acusado, ao descobrir ocorrido, exigiu de ‘Dedeco’ de volta sua rês, mas este propôs aquele pagar o valor correspondente, pois temia ser acusado de receptação, sendo que o ofendido Moacir ainda poderia ser considerado ‘ladrão’. O réu aceitou avença, mas alertou ‘Dedeco’ que, ainda assim, registraria ocorrência do furto de sua novilha. A vítima Moacir, então, passou a ameaçar o acusado de morte, caso registrasse essa ocorrência, que fez com que aquele ‘perdesse’ a cabeça e o matasse. 



    De acordo com essa moldura fática, extraída, na essência, da vertente fática apresentada pelo próprio réu, é mister fazermos breves ponderações sobre a figura típica do homicídio privilegiado. 



    Na dicção do art. 121, § 1º, do CPB, ‘o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima’ terá sua pena reduzida de um sexto um terço. 



    (...) Inicialmente, registro que apenas o acusado afirmou, em seu interrogatório, ter discutido com vítima, e que esta, supostamente, lhe agrediu com um murro no peito e fez menção que mostraria uma arma. Em razão disso, o réu alega que efetuou dois disparos, matando ofendido. 



      Durante instrução plenária, a testemunha Sebastião Serra Barros e aquelas indicadas pela defesa (Erinelzo Morais Galvão, Heliano Sampaio Galvão Raimundo Conceição Fontes Câmara) limitaram-se a afirmar que apenas ouviram dizer que o acusado e a vítima discutiram no dia dos fatos, mas, efetivamente, não presenciaram os fatos. 



    É mister destacar, ainda, que não se depreende das provas orais nenhum indicativo de que houvesse qualquer desentendimento anterior entre réu ofendido. 



    Por outro lado, observo que testemunha Benjamim Freire de Sousa, inquirido na fase inquisitiva (fls. 13/14) e em plenário (DVD de fls. 717/718), afirma que presenciou o crime e não notou nenhuma discussão havida entre acusado vítima. 



    A referida testemunha narrou que, no dia dos fatos, estava num bar, quando o acusado chegou perguntou pela vítima, respondendo-lhe que ele não estava ali; ato contínuo, o réu retirou-se do bar então e ficou aguardando na praça; em dado momento, o acusado e o ofendido encontraram-se passaram a conversar de forma aparentemente normal, quando em determinado momento o depoente ouviu um disparo, e em seguida, outro, momento em que o ofendido correu para dentro do bar, onde veio morrer.



    Durante a instrução plenária, a citada testemunha afirmou que não estava muito próximo do acusado e da vítima, ou seja, não pôde escutar a conversa entre eles, mas afirmou que, aparentemente, eles não estavam discutindo. 



    Pois bem. 



    Pelo que se infere dessa moldura fática extraída das provas dos autos, a suposta discussão havida entre o acusado e o ofendido sustenta-se, tão somente, no interrogatório do acusado, que está completamente isolado do contexto probatório, principalmente quando se constata que uma testemunha presencial não percebeu nenhum tipo de discussão, quiçá as supostas agressões relatadas pelo réu em seu interrogatório. Ou seja, não emergem dos autos provas mínimas de que o homicídio foi praticado num momento de discussão, de desavença ou de hostilidade, não há elementos que comprovem que ofendido, efetivamente, provocou a vítima e esta, tomada de ímpeto, ‘perdeu cabeça’ e o matou. 



    Além de não haver nos autos provas mínimas dessa suposta discussão entre o acusado e a vítima, a ‘injusta provocação’ do ofendido também não restou satisfatoriamente demonstrada. 



    Nesse contexto, ressalvo que o acusado sequer foi diretamente ameaçado de morte pela vítima, pois ele mesmo afirmou, em seu interrogatório, que soube, através de ‘Dedeco’ e ‘Juquinha’ que a vítima, supostamente, estava lhe ameaçando de morte. 



    Finalmente, no que concerne ao requisito ‘violenta emoção’, embora o acusado tenha afirmado que ‘perdeu cabeça’ quando soube das supostas ameaças proferidas pela vítima, trata-se de circunstância que, isoladamente, desautoriza o reconhecimento da figura privilegiada; se qualquer tipo de descontrole emocional, por si só, justificasse o homicídio privilegiado, certamente o legislador não teria conjugado outros requisitos para esse desiderato, notadamente porque estamos diante de uma figura típica marcada pela nota da excepcionalidade, cuja caracterização demanda o atendimento de todos os requisitos previstos em lei.



    (...) Portanto, o motivo invocado pelo acusado - foi supostamente ameaçado de morte pela vítima - não pode ser enquadrado em nenhuma das hipóteses legais, pois a relevância do motivo, conforme se viu a par das lições da doutrina, não deve ser analisada no contexto individual do agente, sob pena de estarmos chancelando qualquer motivo particular, de cunho emocional, para justificar a prática do crime de homicídio, e, certamente, não é essa a interpretação mais adequada do art. 121, 1º, do CPB. 



    Portanto, após examinar os elementos de convicção produzidos ao longo da jornada probatória, posso afirmar que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a tese de homicídio privilegiado sustenta-se, exclusivamente, no interrogatório do réu”.



    Esse acórdão foi mantido com a decisão objeto da presente impetração e o novo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri foi marcado para o dia 14.5.2025, às 8h30, pelo juízo de origem.



    7. Não se comprova ilegalidade por ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão provido o apelo ministerial para anular o primeiro julgamento do Tribunal do Júri, no qual reconhecido o homicídio privilegiado, e submeter o paciente a novo julgamento. 



     



    Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça estadual, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório da ação na origem, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pelo reconhecimento do homicídio privilegiado foi contrária à prova dos autos, julgado mantido no Superior Tribunal de Justiça com a decisão objeto da presente impetração.



     



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021).



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…) 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



     



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito , e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 226.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    8. Determinar a realização de novo júri, nos casos em que a decisão reformada se apresente contrária à prova dos autos, significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, pois ele limita-se a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, pois há a possibilidade de os jurados decidirem novamente por acolher a tese do homicídio privilegiado, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



 



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...) 



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, §3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’. 



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261).



    9. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de forma dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar a absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



 



    Guilherme de Souza Nucci afirma que:



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no Direito, como é o direito à vida.



     



    10. Para rever a conclusão sobre a suficiência dos elementos para respaldar a tese do homicídio privilegiado, como alegado na inicial, restabelecendo-se a decisão do Tribunal do Júri, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    11. A decisão liminar e precária do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora